Tribunal: TJDFT
Processo: 0755796-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos embargos de terceiro, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
5. No caso, a falta provas de que a embargada tinha ciência inequívoca sobre a real e atual situação dos imóveis que indicou à penhora, aliada à ausência de motivos justificáveis para que os registros não fossem providenciados pela embargante com a maior brevidade possível, conduzem à conclusão de que a recorrida não pode ser considerada responsável pela demanda. Logo, não deve arcar com os honorários sucumbenciais, sobretudo porque não ofereceu resistência quando apresentou contestação.
6. Este Tribunal de Justiça entende que “verificada a inexistência de resistência quanto ao levantamento da penhora, descabida a atribuição dos encargos de sucumbência à parte embargada” (Acórdão 2044502, 0756152-18.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.